Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026798-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (APELADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA - CPF: 053.949.481-00 (ADVOGADO), THAMIRES ORMOND DE CARVALHO - CPF: 004.999.331-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DO AUTOR - SUFICIENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial aponta pela incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), contra a r. sentença prolatada pela autoridade judiciária da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação previdenciária no 1026798-11.2019.8.11.0041ajuizada por Jordão Santos Guimarães, julgou parcialmente procedente o pedido inicial de restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário.

Irresignado, o apelante insurge acerca quanto da espécie do benefício concedido, bem como quanto à duração.

Alega que o benefício a que, em tese, teria o recorrido direito seria o auxílio-acidente, conforme o pedido da inicial, inclusive. Porém, assevera que o recorrido já está em gozo do benefício de auxílio-acidente desde 01/06/2020 - NB 197.916.833-1.

Afirma que deve ser afastada a condenação da autarquia em restabelecer o auxílio-doença, sobretudo porque a incapacidade é permanente, assim, de acordo com o comando exarado na sentença, não poderia ser cessado.

Prequestiona os artigos de lei federal citados no recurso, bem como os postulados constitucionais contidos nos artigos 5o, 37, 195, §§ 5o e 8o e 201 da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (id. 159399187)

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor Roosevelt Pereira Cursine deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

(id. 164488677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Jordão Santos Guimarães

ajuizou, em 19/06/2019, a Ação Previdenciária no
1026798-11.2019.8.11.0041
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando o

Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para Auxílio Acidente.
Alega, em síntese,
que o Autor é segurado da Previdência Social, em virtude de exercer a profissão de motoboy desde 16/06/2011, conforme demonstrado em sua CTPS, contudo, atualmente encontra-se desempregado. No exercício de suas funções, sofreu o Autor um acidente de trânsito, em 12/11/2016, de acordo com o Boletim de Ocorrência no 2017.87515 (doc. 3), o que lhe acarretou sequelas, conforme os exames, laudos e atestados.

Judicializou o caso requerendo a procedência da pretensão, condenação da Requerida para que se proceda a conversão do benefício de auxílio doença comum em acidentário, e posterior concessão do benefício de auxílio acidente ao autor, a partir da alta do benefício de auxílio doença, ou seja, a partir de 25/09/2018.

Em data de 05/10/2022, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial. Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se.
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Têm-se, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 159399178), conforme transcrevo a seguir:

“(...)5. CONCLUSÃO - Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.”

Assim, comprovada a incapacidade da parte autora para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4o, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023